Tribunal: TJMT
Processo: 1015755-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015755-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE DA SILVA BALATA - CPF: 531.296.602-91 (ADVOGADO), AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 29.986.778/0001-01 (AGRAVANTE), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), FS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 25.527.280/0001-11 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL EM RAZÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES NA ORIGEM – QUESTÃO ALHEIA AO OBJETO DO AGRAVO AINDA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE SUPOSTA CONEXÃO ENTRE A AÇÃO CAUTELAR E AÇÕES REIVINDICATÓRIA E EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCESSOS JÁ JULGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 235 DO STJ – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. O
agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cuja matéria de análise se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal se imiscuir em questões não suscitadas ou analisadas pela primeira instância. 2.
Com o julgamento das demandas, faz-se inviável a reunião dos processos supostamente conexos.

É esse o entendimento desta Corte, sedimentado no teor da Súmula 235/STJ: a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
(...). (AgInt nos EAREsp 1063623/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015755-69.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Tutela Cautelar Antecedente a Execução por Quantia Certa
”

(Proc. no 1003755-23.2020.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra FS AGROPECUARIA LTDA, declinou, em favor do Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT, a competência para processar e julgar o feito por entender que “o objeto da ação também está sendo discutido na ação reivindicatória (e nos) e embargos de terceiro” (Proc. no 739-22.2007.811.0106 e no 775-78.2018.811.0106, respectivamente), que tramitam perante a Vara Única daquela Comarca (cf. Id. no 52128488 - pág. 2/5).

A agravante nega a existência de conexão entre o pedido de tutela cautelar antecedente e as ações reivindicatória e embargos de terceiro, dizendo, com bastante ênfase, que o que se busca no pedido acautelatório é assegurar a satisfação de crédito rural mediante arresto do produto plantado em áreas que – estas sim – são objeto da ação reivindicatória e dos Embargos de Terceiro, onde se discute o domínio da área e o direito possessório.

Argumenta que não há similitude entre os pedidos ou a causa de pedir, e nem dos atores de ambos os processos, pois “
as partes não são as mesmas (e) a agravante não figura como parte em absolutamente nenhuma das ações supostamente conflitantes
” (sic – cf. Id. no 52128481 - pág. 4), daí porque não há falar em conexão.

Afirma, por outro lado, que ambos os processos mencionados pela decisão agravada já foram sentenciados, de modo que a ato judicial recorrido contraria a Sumula no 235 do eg. STJ, que dispõe que “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Pede, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e proclamada a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para processar e julgar o
feito (cf. Id. no 52128481 - pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. no 54361985 - pág. 1/2, deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada suscita, preliminarmente, a perda do objeto do agravo de instrumento, pois, segundo diz, “na ação originária, a agravante foi intimada a complementar as custas processuais, mas não cumpriu com a ordem judicial”, fato que, por si só, conduz “inevitavelmente” ao não conhecimento do presente agravo de instrumento; no mérito, refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 56953464 - pág. 10).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada suscita, preliminarmente, a perda do objeto do presente agravo de instrumento, já que, “
na ação originária, a agravante foi intimada a complementar as custas processuais, mas não cumpriu com a ordem judicial
”; conquanto a falta injustificada de pagamento das custas possa conduzir à extinção do feito, não há prova de que tal situação tenha se verificado na base; por outro lado, o
agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, devendo o reexame da matéria recursal ficar restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal se imiscuir em questões não suscitadas ou analisadas pela Primeira Instância.

Conforme dispõe o art. 55 do CPC, “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir
”
;
portanto,

a conexão se configura ainda que não haja estrita identidade entre os objetos ou as causas de pedir - próxima e remota -, bastando algum vínculo entre tais elementos em duas ou mais ações, com a potencialidade de resultar em prolação de decisões conflitantes pelo Poder Judiciário.

A respeito do tema, assim lecionam Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello:

“
Precitado § 3o do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. (...). A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (
§ 3o
do art.
55
do
NCPC
), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si.
” (
Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil
: artigo por artigo, São Paulo: RT, 2015, p. 123).

De todo modo, já houve a prolação de sentença em ambos os processos mencionados pela decisão agravada (
Ação Reivindicatória no 739-22.2007.811.0106 e Embargos de Terceiro no 775-78.2018.811.0106)
, como se pode ver do documento vinculado ao Id. no 34707775 - pág. 1/6, dos autos originários. Aliás, a ação reivindicatória já está em fase de cumprimento de sentença há vários anos, e deu origem, inclusive, à interposição de diversos e numerosos recursos distribuídos a esta relatoria, de modo que não há razões jurídicas ou utilitárias capazes de justificar
a ordenada reunião de processos, com deslocamento da competência e remessa do feito ao Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT.

Assim, inaplicável a conexão entre as ações, como entendeu o MM. Juiz prolator da decisão agravada, sobretudo em razão do óbice intransponível previsto na Súmula 235 do STJ, que diz que “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. REUNIÃO INVIABILIZADA QUANDO JÁ PROFERIDA SENTENÇA EM UMA DAS AÇÕES. SÚMULA N. 235/STJ. 3. ALCANCE DA COISA JULGADA. 4. DOLO OU CULPA GRAVE DO CONDUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. TRANSPORTE DE CORTESIA. SÚMULA N. 145/STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Conforme esclarecido pelo Tribunal de origem, a ação indenizatória ajuizada por Flávio José Serpa já havia sido julgada. Dessa forma, incide à hipótese o entendimento consolidado na Súmula n. 235 desta Corte: "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 3. (...) (AgInt no AREsp 1063623/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. PROCESSO JULGADO. SÚMULA 235/STJ. (...). I. II. (...). III - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, a teor da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgInt no REsp 1693564/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. PROCESSOS JULGADOS. SÚMULA 235/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.1. (...).
C
om o julgamento das demandas, faz-se inviável a reunião dos processos supostamente conexos. É esse o entendimento desta Corte, sedimentado no teor da Súmula 235/STJ: a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (...). (AgInt nos EAREsp 1063623/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020).

Neste mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – (...) - CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS - EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO ORA INTERPOSTA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há conexão quando um dos elementos objetivos da ação, qual seja, a causa de pedir - próxima ou remota - for comum em processos distintos, contudo, mesmo que a causa de pedir seja idêntica, não há de se falar em reunião dos autos se um deles já estiver sentenciado, mantendo-se, assim a r. sentença. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Recurso de Apelação N.U 0000351-81.2015.8.11.0028, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO MONITÓRIA – (...) – CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL - DEMANDA JÁ SENTENCIADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 235/STJ – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2. Não se justifica a reunião dos processos, nos termos da Súmula no 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se esgotada a função jurisdicional do magistrado que se supunha prevento ante a prolação de sentença. 3. Decisão monocrática mantida. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Agravo Regimental N.U 0115225-66.2015.8.11.0000, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENDIDA CONEXÃO DA AÇÃO REVISIONAL COM AÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DE UM DOS PROCESSOS JÁ TER SIDO JULGADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação sumular do Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado. No caso concreto, confirmado o julgamento de uma das ações, inviável o reconhecimento da conexão, de forma que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Agravo Regimental N.U 0023680-12.2015.8.11.0000, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 18/03/2015).

Assim, se o declínio de competência se deu exclusivamente em função da suposta conexão entre a ação cautelar de arresto e as ações reivindicatória (Proc. no 739-22.2007.811.0106) e embargos de terceiro (Proc. no 775-78.2018.811.0106), estas duas últimas já julgadas, deve ser mantida a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para processar e julgar o feito originário.

Pelo exposto, dou provimento ao agravo, para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT para processar e julgar a Ação Cautelar no 1003755-23.2020.811.0037, ordenando a pronta restituição dos autos para que sob sua presidência volte a tramitar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020